Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711775-18.2018.8.07.0018 RECORRENTES: F. R. D. C., H. R. D. C. REPRESENTANTE: LIDIA CRISTINE VIEIRA RORIZ DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. REQUISITOS AUSENTES. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública. 2. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matricula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia. 3. Não demonstrado que a parte autora encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a matrícula à revelia da lista de espera. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 30 incisos I e II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e 53, inciso V, e 54, inciso IV, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao argumento que Estado deve assegurar o direito a vaga na educação pré-escolar próxima a residência do menor, sem que haja violação ao princípio da isonomia quando a tutela jurisdicional for concedida. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no especial, apontam ofensa aos artigos 5o, 6o, 205 e 208, inciso IV, alínea “t”, todos da Constituição Federal, acrescentando que além de ser um direito Constitucional, há legitimidade na intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão do Estado em cumprir tal obrigação mediante políticas públicas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID10552996). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, as teses, sustentadas pelos recorrentes, no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 30 incisos I e II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e 53, inciso V, e 54, inciso IV, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Isso porque a turma julgadora decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial, reformar decisum com fundamento em norma constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF/1988)" (REsp 1721382/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/10/2018). Quanto ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (AI 761908/RG, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e 8/8/2012 - Tema 548 da tabela daquela Corte), o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021